Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. INCIDENCIA DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. CONTRATOS ANTERIORES À NOVA LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O presente recurso aborda um tema recorrente no âmbito desta Corte e refere-se ao fenômeno social do “superendividamento”, que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181 de 1 de julho de 2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Esta lei acarretou na modificação e acréscimos de dispositivos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como ao Poder Judiciário, possam lidar com essa questão da melhor maneira. 2.1. Para efeitos da novel legislação, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A do CDC).
3. A ação de repactuação de dívidas pode ser ajuizada com a finalidade de auxiliar o consumidor superendividado na negociação de seus débitos junto aos seus credores, momento em que ele deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, onde devem ser preservados valores para a preservação do mínimo existencial, respeitadas as garantias e formas de pagamento originariamente pactuadas. Inteligência do art. 104-A do CDC. 3.1. Não aceito o plano de pagamento proposto pelo consumidor, pode o juiz impor um plano de pagamento compulsório ao credor, sendo-lhe deferido a possibilidade de reduzir os juros, encargos ou qualquer acréscimo ao principal, além de ser possível a dilação dos prazos de pagamento, desde que ocorra o descumprimento de qualquer dos deveres previstos nos arts. 52 e 54-C e 54-D do CDC.
4. Na situação em exame, a despeito da situação econômica da consumidora, não restou minimamente comprovada qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira que respalde a pretensão de repactuação, já que todos os empréstimos foram livremente pactuados e os contratos em atraso são anteriores à nova lei.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.